Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-79.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005247-79.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABELA RENATA BANDECA BIAZETTO - CPF: 165.604.528-16 (RECORRENTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITCMD. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de lançamentos tributários referentes ao ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) e indenização por danos morais. A recorrente sustenta a ocorrência de decadência tributária, argumentando que os créditos foram constituídos após o prazo legal de cinco anos, e pleiteia indenização por danos morais em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a decadência dos créditos tributários referentes ao ITCMD, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN; e (
ii
) determinar se a inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art. 173, I, do CTN.

4. Para a CDA nº 2020747365 (fato gerador em 12/2014), o termo inicial da decadência foi 01/01/2015, com termo final em 01/01/2020, mas a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas em 28/01/2020, após o prazo decadencial.

5. Para a CDA nº 20232048 (fato gerador em 12/2016), o termo inicial da decadência foi 01/01/2017, com termo final em 01/01/2022, mas a constituição definitiva do crédito ocorreu em 03/06/2022, também após o prazo decadencial.

6. A inscrição indevida em dívida ativa
com protesto extrajudicial
gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do efetivo dano sofrido pela parte, conforme jurisprudência do STJ.

7. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, estando em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário de ITCMD é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art. 173, I, do CTN. 2. A inscrição indevida em dívida ativa,
com protesto extrajudicial,
decorrente de crédito tributário extinto pela decadência, gera dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de comprovação do prejuízo efetivo."

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014; TJMT, N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023; TJMT, N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005247-79.2025.8.11.0003

Origem:
1ª Vara do Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: Isabela Renata
Bandeca

Biazetto

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Isabela Renata
Bandeca

Biazetto
ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) ao tentar obter empréstimo bancário, foi informada que seu nome estava protestado referente à cobrança de dívidas tributárias; b) ao solicitar certidão de regularidade fiscal junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, constatou a existência de créditos tributários inscritos em dívida ativa; c) os referidos créditos tributários referem-se ao ITCMD, com fatos geradores nos anos de 2014 e 2016, inscritos nas CDAs nº 2020747365 e nº 20232048; d) os créditos estão extintos por decadência e prescrição. Requereu: a) a anulação dos lançamentos tributários; b) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) os créditos tributários foram constituídos em 03/06/2022 (CDA 20232048) e 28/01/2020 (CDA 2020747365), de forma que o prazo prescricional teve início após essas datas; b) a disponibilização dos débitos fiscais ocorreu em 25/02/2023 (CDA 20232048) e 30/10/2021 (CDA 2020747365), ou seja, antes do termo final do prazo prescricional; c) o protesto extrajudicial interrompe o prazo prescricional, conforme art. 174, II do CTN; d) quanto à decadência, o ITCMD é imposto submetido a lançamento por declaração, sendo que a contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; e) o fato gerador da CDA 20232048 ocorreu em 12/2016, com início da contagem da decadência em 01/2018 e termo final em 01/2023; f) o fato gerador da CDA 2020747365 ocorreu em 12/2014, com início da contagem da decadência em 01/2016 e termo final em 01/2021; g) houve cumprimento do disposto no art. 173 do CTN.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) os protestos extrajudiciais ocorreram em 23/06/2020 e 11/10/2022, e a lei que passou a considerar o protesto extrajudicial como causa interruptiva da prescrição é a Lei Complementar nº 208 de 2024, não podendo ser aplicada retroativamente; b) o rol do parágrafo único do art. 174 do CTN é taxativo, de modo que o protesto extrajudicial não interrompe o prazo prescricional; c) quanto à decadência, o prazo de 5 anos inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; d) para a CDA 2020747365 (fato gerador em 12/2014), o termo final da decadência seria 01/01/2020, mas a constituição do crédito ocorreu apenas em 28/01/2020; e) para a CDA 20232048 (fato gerador em 12/2016), o termo final da decadência seria 01/01/2022, mas a constituição ocorreu apenas em 03/06/2022; f) a inscrição indevida do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) que sejam anulados os lançamentos tributários; b) condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 301558889/301558888), não foram apresentadas as contrarrazões.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Decadência tributária.

A decadência tributária representa um dos institutos fundamentais do direito tributário brasileiro, funcionando como um mecanismo de limitação temporal que protege o contribuinte contra a constituição indefinida de créditos tributários pela Fazenda Pública.

Este instituto encontra sua base normativa no artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece as regras e prazos aplicáveis à extinção do direito de constituir o crédito tributário:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo
nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”

Desse modo
, o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Em
se tratando de ITCMD, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
,
ou seja, àquele em que
ocorreu o fato gerador
,
conforme tema julgado pelo STJ em Recurso
Repetitivo
(Tema 1048)
:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR OCORRIDO. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR.
(...)
8. Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os
arts
. 144 e 173, I, ambos do CTN. (...)
Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.
(STJ
//
REsp n. 1.841.771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021,
DJe
de 10/5/2021.)

No caso em análise, verifico que a CDA nº 2020747365
(ID/PJe2 301558866)
indica que o fato gerador ocorreu em dezembro de
2014
,
com vencimento em 01/01/2015. Assim, o termo inicial do prazo decadencial, conforme o art. 173, I, do CTN, foi 01/01/2015 (primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador), tendo como termo final 01/01/2020 (após 5 anos).

A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 28/01/2020, ou seja, após o término do prazo decadencial. Portanto,
operou-se

a decadência para esta CDA.

Quanto à CDA nº 20232048
(ID/PJe2 301558865)
, o fato gerador ocorreu em dezembro de 2016, com vencimento em 01/01/2017. O termo inicial do prazo decadencial foi 01/01/2017 (primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador), com termo final em 01/01/2022 (após 5 anos). A constituição definitiva do crédito ocorreu em 03/06/2022, também após o término do prazo decadencial.

Assim, verifica-se a ocorrência de decadência tributária em relação a ambas as CDAs.

Prescrição tributária.

Tendo em vista o reconhecimento da decadência tributária em relação a ambas as CDAs, resta prejudicada a análise da prescrição tributária.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)"

No caso em análise, verificada a decadência dos créditos tributários representados pelas CDAs nº 2020747365 e nº 20232048, a inscrição em dívida ativa e o protesto extrajudicial realizados com base nesses créditos são indevidos, gerando dano moral presumido à parte recorrente.

Além disso, c
onforme comprovado nos autos (ID
/PJe2
301558867), a negativação do nome da recorrente causou-lhe prejuízos, inclusive impedindo-a de obter empréstimo bancário,
ultrapassando
o mero aborrecimento.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve-se considerar a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes. Considerando esses parâmetros e as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Este valor está
conforme
os precedentes das Turmas Recursais:
N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a decadência dos créditos tributários representados pelas CDAs nº 2020747365 e nº 20232048;

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de
5 dias
, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de multa
diária de R$
300,00,
limitada

a

R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de danos morais, atualizada pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

d) considerando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
,
entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025